Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705947-65.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: GILMAR BEZERRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por GILMAR BEZERRA DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar inexistente o contrato de empréstimo 0155129988, com consequente devolução dos valores cobrados indevidamente, e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) os contratos de mútuo foram livremente pactuados - não há qualquer vício de consentimento na celebração de nenhum deles; 2) o superendividamento ocorreu por culpa exclusiva da autora; 3) a aplicação dos dispositivos do superendividamento é incompatível com o presente caso; 4) o Tema Repetitivo 1.085, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou o entendimento de que não cabe a limitação dos descontos efetuados em conta corrente; 5) o banco agiu em exercício regular do direito, o que afasta a condenação em danos morais (ID 57736759) Requer o provimento do recurso para que os pedidos contidos na inicial sejam julgados improcedentes e consequente inversão do pagamento dos ônus sucumbenciais. Preparo recolhido (ID 57736760/1). Contrarrazões apresentadas, nas quais o autor suscita as seguintes preliminares: 1) intempestividade recursal; e 2) violação ao princípio da dialeticidade (ID 57736765). O Banco de Brasília foi intimado para se manifestar quanto às preliminares suscitadas (ID 58111574). O prazo transcorreu em branco. Gilmar comunicou o descumprimento da medida liminar deferida na decisão de ID 160246336: seu nome foi incluído nos cadastros de proteção ao crédito (ID 58162394). Requer a retirada do seu nome de tais cadastros, até o julgamento do mérito do recurso e a aplicação de multa, nos termos do art. 77, IV, §2o, do CPC e Súmula 410, do STJ. O banco foi intimado para se pronunciar quanto a alegação de descumprimento da liminar (ID 59106885), mas não apresentou resposta. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. O art. 932, III, do CPC, dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, em que Gilmar narra que foi vítima do golpe bancário denominado “falsa central de atendimento”. A sentença analisou o caso com fundamento na responsabilidade objetiva das instituições bancárias, na falha de prestação de serviço relacionada ao sistema de segurança do banco e no vício de manifestação da vontade em contratar o empréstimo discutido. Naquilo que importa, seguem trechos da sentença (ID 57736757): “O artigo 14, § 1o, da Lei n. 8078/90 atribui ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos seus serviços. O ônus da prova incumbe ao fornecedor quanto à prestação do serviço sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, art. 14, CDC). O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que dele se poderia esperar, segundo o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido. Tratando-se de questão relacionada ao sistema de segurança de dados do cartão bancário, cujas informações, funcionamento e mecanismo anti-fraude são estabelecidos e conhecidos exclusivamente pelo fornecedor é seu o ônus de prova que não houve falha na prestação do serviço. Para afastar sua responsabilidade, cabia-lhe demonstrar a regularidade das operações financeiras que o consumidor alega realizadas mediante fraude de terceiro. Pois bem. Cinge-se a controvérsia a responsabilidade ou não do banco requerido pelo evento fraudulento narrado que ocasionou a realização do contrato de empréstimo no 0155129988 e seus desdobramentos (ID 159890326). Conforme a narrativa dos fatos, a parte autora foi vítima de “golpe”, em que o modus operandi dos golpistas consiste em entrar em contato telefônico com a vítima em nome do banco, alertá-la sobre a existência de suposta tentativa de transferência em sua conta e orientá-la a realizar procedimentos a fim de averiguar o procedimento. (...) No caso dos autos, entendo que houve falha na prestação do serviço em permitir a realização de empréstimo na conta corrente da requerente pois o requerido devia - e podia - evitar a efetivação do negócio jurídico. Veja que uma simples solução de segurança, como o bloqueio de transações suspeitas, a negativa de empréstimo consignado vultoso na conta corrente do cliente, por aplicativo, sem uma contra-senha, ou o bloqueio de uma transferência via “pix” de montante significativo, já seriam soluções que evitariam problemas. Não há também o uso - ou comprovação de uso - de qualquer outro meio para verificar a autenticidade daquele que está operando via telefone como Face ID ou digital, recursos que são sabidamente mais confiáveis do que o mero clique e que já são ou ao menos deveriam ser de uso corrente de instituições de grande envergadura, como o banco réu. (...) Verifica-se, portanto, resta patente a inexistência contrato de empréstimo por ausência de manifestação da requerente e, inexistindo manifestação de vontade, não houve perfectibilização do negócio jurídico, sendo imperiosa a necessidade de retorno ao status quo ante das partes (Art. 182, CC). (...) Por fim, no que diz respeito ao pedido de danos morais, entendo que a cobrança indevida de valores de maneira inúmeras consequências lesivas de ordem moral se abateram sobre o autor, acarretando danos a este. (...)” - grifou-se. Em suas razões, o apelante tece arrazoado jurídico sobre a livre pactuação dos empréstimos contratados, o não enquadramento da parte autora no conceito de superendividamento, o não preenchimento dos requisitos da Lei 14.181/21 e a não configuração de danos morais, em razão do exercício regular do direito. Além disso, juntou consulta bancária em nome de uma mulher, alheia a este processo (ID 57736759). Há evidente inobservância do princípio da dialeticidade: os fundamentos apresentados estão dissociados do conteúdo da sentença, o que implica o não conhecimento do recurso, consoante art. 932, III, do CPC. Ilustrativamente, registrem-se: “(...) ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. 1. Consoante o art. 1.021, § 1o, do CPC "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 2. Com a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a parte não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais é necessária a caracterização da indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. (...) (AgInt no TP n. 4.353/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)” - grifou-se. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. De acordo com o Código de Processo Civil, artigos 932, III e 1010, III, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, respeitando o princípio da dialeticidade recursal e do contraditório, que obriga a clara exposição dos pedidos e da causa de pedir. II. No caso concreto, as razões expostas na apelação interposta não guardam pertinência com os fundamentos da sentença, nem arrosta os seus argumentos. (...) IV. A desconexão entre os argumentos da apelação e os fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, resultando na inadmissibilidade do recurso. V. Recurso não conhecido. (Acórdão 1833724, 07218633020228070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024.)” - grifou-se. “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade deve haver impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, de modo que sejam expostos os motivos pelos quais pretende a reforma ou anulação da decisão contra a qual se insurge, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, conforme dispõe o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese, o agravo de instrumento não foi conhecido por restar configurada a preclusão da matéria, ante o fato de não ter sido impugnada por meio do recurso cabível na oportunidade. Todavia, o agravante não trouxe qualquer argumentação acerca da preclusão verificada, limitando-se a reiterar os fundamentos do agravo de instrumento contra a decisão de 1o grau. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1785671, 07291467320238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023.)” - grifou-se. Ressalte-se que não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O referido dispositivo tem aplicabilidade em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso. Nesse sentido, são as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Não parece ser aplicável o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC àquelas hipóteses que têm regras específicas a respeito do saneamento do vício, regulamentando, de forma pontual, como deve proceder o recorrente para evitar a inadmissão de seu recurso. É o caso, por exemplo, da deserção, que só poderá ser superada com o recolhimento em dobro do valor do preparo (art. 1.007, §4o, do Novo CPC), ou seja, nesse caso o vício não será saneado com a prática do ato que deveria ter sido praticado e não foi, mas por um ato diferente, ainda que quantitativamente." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.518). Fredie Didier, por sua vez, aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado diante de defeitos insanáveis, como no caso, no qual se mostra incabível a complementação das razões recursais, a saber: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível (...) A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 53-54.) Em face dessas considerações, o recurso não deve ser conhecido. Por fim, analiso a petição de Gilmar para determinar ao Banco de Brasília que retire seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e para aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do banco ter descumprido, por três vezes, decisão judicial que deferiu tutela provisória (art. 77, IV e §2o). Em 29/05/2023, o juiz deferiu tutela de urgência, nos seguintes termos: “DEFERE-SE a tutela de urgência para determinar ao banco requerido que suspenda os descontos em sua conta relativa ao empréstimo ora discutido.” (ID 57736720). Referida medida foi cumprida, conforme demonstrado nos IDs 57736723 e 57736730. O fato do banco ter efetuado desconto no dia 05/06/2023 não configura descumprimento da liminar - o banco foi intimado da decisão apenas em 13/06/2023. Em 09/08/2023, o autor comunicou ao juiz que recebeu notificação da Serasa, na qual o Banco de Brasília solicitava a abertura de cadastro negativo em seu nome. Todavia, não efetuou qualquer pedido. Em 05/10/2023, requereu ao juiz a retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e a retirada do protesto do empréstimo discutido nos autos. O pedido foi deferido em 05/10/2023. Ao que tudo indica, o banco cumpriu com a determinação. Após a sentença ser proferida e o banco ter apelado, houve nova inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito (ID 58162394). Não deve ser acolhida a pretensão do autor quanto à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça: as determinações anteriores foram devidamente cumpridas e não foi fixada multa, em caso de eventual descumprimento. Porém, o banco deverá retirar o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, bem como deixar de efetuar qualquer cobrança relativa ao contrato de empréstimo discutido nos autos, que foi declarado inexistente. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação com base no art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, bem como que cessem qualquer tipo de cobrança relativa ao contrato de empréstimo 155129988. FIXO multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00, em caso de descumprimento deste pronunciamento judicial (art. 139, IV, do CPC). Prazo: 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator